Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DA LEI 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido na ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de suposto descumprimento contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve descumprimento contratual por parte da vendedora que justifique a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária;
(ii) se é possível a restituição integral das parcelas pagas, com base no Código de Defesa do Consumidor;
(iii) se há responsabilidade civil da ré por danos morais decorrentes da relação contratual.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes é regido pela Lei no 9.514/97, por se tratar de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada em cartório.
4. Não restou comprovado qualquer descumprimento contratual por parte da vendedora, tampouco ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais.
5. A alegação de onerosidade excessiva não foi demonstrada por prova concreta, sendo insuficiente para justificar a rescisão contratual nos moldes pretendidos.
6. A desistência da compradora configura inadimplemento antecipado, atraindo a incidência dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, afastando-se a aplicação do CDC e a restituição integral das parcelas pagas.
7. Não há ato ilícito ou lesão aos direitos da personalidade que justifique a condenação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Teses de julgamento:
"1. A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, por iniciativa do comprador, deve observar o procedimento previsto na Lei no 9.514/97, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."
"2. A desistência do comprador equipara-se ao inadimplemento contratual, não sendo cabível a restituição integral das parcelas pagas." "3. A ausência de descumprimento contratual e de lesão aos direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; CC, arts. 186, 187, 927; CPC, arts. 85, §2o e §11, 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.823.174/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/06/2021;
STJ, AgInt no REsp 2.106.448/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/04/2024; TJDFT, Acórdão 1865460, 0713841-80.2022.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 04/06/2024;
TJDFT, Acórdão 1828646, 0723132-86.2022.8.07.0007, Rel. Mauricio Silva Miranda, DJe 19/03/2024.[1]